Tribunal: TJMT
Processo: 0001442-22.2018.8.11.0023
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001442-22.2018.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA MARIA DE JESUS ALMEIDA - CPF: 014.084.891-63 (APELANTE), MIKAELI FONSECA DE SOUZA - CPF: 025.628.611-67 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5173-05 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL
E DO CONSUMIDOR
. APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
RECURSO DA AUTORA
. QUITAÇÃO DA DÍVIDA COM
VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE À ÉPOCA DO VENCIMENTO DA PARCELA. PROCEDÊNCIA.
RECURSO DO RÉU
. ERRO NA COBRANÇA DE PRESTAÇÕES DE
NOTA DE CRÉDITO RURAL
.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.

DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
ADEQUADO
. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelaç
ões
cíve
is
interposta
s
contra sentença que,
em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Consignação em Pagamento c/c Reparação de Danos Morais
,
julgou
parcialmente
procedente o pedido inicial
, para

declarar a inexistência de débito referente à parcela
de
contrato de empréstimo

vencida
no ano de
2017, e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais
)
.
A autora
pleiteia
o reconhecimento
da “
consignação em pagamento
” da parcela do
contrato de empréstimo
relativa ao ano de 2018, cujo valor foi depositado em sua conta corrente antes do vencimento da prestação.
O banco, por sua vez, intenta a total improcedência dos requerimentos insertos na inicial, pela alegada ausência de fundamentos a amparar
seu deferimento
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
: (i)
verificar
a possibilidade de
quitação da parcela
do empréstimo do ano de 2018

com os valores que foram depositados
na
conta corrente
da autora
antes do vencimento da prestação
;
(
ii
)
analisar a existência de ato ilícito e dano moral indenizável;
e
(
iii
) avaliar
a pertinência d
o
quantum
indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A disponibilidade de saldo em conta corrente na data prevista para débito configura pagamento válido da prestação, não podendo o consumidor ser prejudicado por falha operacional da instituição financeira.

4.
A inscrição indevida em c
adastros de proteção ao crédito
gera dano moral
in
re

ipsa
.

5.
O valor

fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e a dupla finalidade da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso
da autora
provido
para
reconhecer o pagamento da parcela de 2018 da Nota de Crédito Rural
n. 21/40244-2
.
Recurso da instituição financeira desprovido.

Tese
s
de julgamento:
“
1. A disponibilidade de saldo em conta corrente na data prevista para débito automático configura pagamento válido da prestação contratual
. 2.
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes

gera dano moral passível de indenização
”
.

Dispositivos relevantes citados:
CR,
art
. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 98 e
art
. 85, § 11; CDC,
arts
. 14,
caput
e § 1º, e 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1002399-44.2021.8.11.0041; STJ, Súmula n. 359.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de apelação

interposto
s
p
or
ANA MARIA DE JESUS ALMEIDA
e
pelo

BANCO DO BRASIL S.A.
,
contra
sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara
da
Comarca de
Peixoto de Azevedo
/MT que
,
nos autos da
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Consignação em Pagamento c/c Reparação de Danos Morais,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito referente à parcela do contrato de empréstimo n. 21/40244, vencida em
01
/04/2017, e condenar a instituição financeira
ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como
à retirada da inscrição do nome da autora
d
o cadastro de inadimplentes

pela dívida
discutid
a
n
os
autos

(id
s
.
225307675 e 225307677
)
.

Nas razões recursais,
ANA MARIA DE JESUS ALMEIDA
almeja
a reforma parcial da sentença exarada pelo Juízo de primeiro grau, a fim de que seja reconhecida a
“
consignação em pagamento
”
da quantia referente à parcela do empréstimo
por ela contraído
relativa ao ano de 2018, sob o argumento de que havia saldo disponível para
saldar a dívida em
sua conta corrente, de modo que o montante
deveria ter sido descontado
pelo banco de forma automática, assim como foram as
prestações
iniciais
.
Ainda, postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita
.

Já o
BANCO DO BRASIL S.A.

pretende
a total improcedência dos pleitos insertos na inicial,
pela alegada
ausência de fundamentos
a
amparar
seu deferimento
.

C
onsigna que não praticou ato ilícito
e
que não restou demonstrada falha ou irregularidade em sua conduta, tendo em vista que o nome da autora/recorrida foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito em
virtude
de erro
por ela cometido
no pagamento da parcela
do empréstimo
, pois
em
2017, ao invés de
liquidar
o valor referente
àquele
ano,
quitou
a
prestação
de 2018
, o que
gerou a inadimplência da
parcela
concernente
ao ano de 2017
.

Aduz
, também, que a obrigação do envio da notificação ao devedor é de responsabilidade do órgão de proteção ao crédito, que procede à inclusão deste nos seus registros, e que a legitimidade passiva para responder por dano moral resultante da ausência de comunicação é do banco de dados
.

Ainda, menciona que valor da indenização por danos morais está demasiadamente elevado e configura afronta direta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, favorecendo o enriquecimento indevido da autora/recorrida, entendendo que deve ser reformado o
quantum
fixado na sentença combatida.

Assim, requer a reforma da sentença objurgada e a condenação
da autora/recorrida
ao pagamento de honorários advocatícios. De forma subsidiária, intenta que seja minorado o valor da condenação e “
determinada a devolução de forma simples
”.

Em sede de contrarrazões,
as partes pugnaram pela rejeição dos apelos adversos
, tendo o
BANCO DO BRASIL S.A.
sustentado a impossibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita à demandante
,
defendendo
que em momento algum
ficou evidenciada
sua real incapacidade

para arcar com as custas e demais encargos processuais
(ids. 225307682 e
225307684
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
ANA MARIA DE JESUS ALMEIDA
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
de Dívida Paga
c/c Consignação em Pagamento
de Dívida Existente Impedida de Quitação
c/c Reparação de Danos Morais, com pedido liminar, em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
,
objetivando
a declaração de
quitação
da parcela vencida em 01/04/2017 do contrato de empréstimo n. 21/40244; a consignação em pagamento da p
restação
vencida em 01/04/2018
, por meio de depósito em ju
ízo da quantia
de R$ 1.560,00 (mil quinhentos e sessenta reais);
a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes
; a indenização dos valores indevidamente protestados em dobro; e a condenação a título de danos morais
(id.
225306678
- págs.
11
/
27
).

No primeiro contato com os autos, o Magistrado
de primeiro grau
concedeu à demandante os benefícios da justiça gratuita e postergou a análise do pedido de tutela antecipada, determinando a citação da instituição financeira para se manifestar (id.

225306678 - pág. 59).

Apresentada contestação pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
(id. 225306678 - págs. 63/74) e impugnação pela autora (id. 225306678 - págs. 97/
107), o Juízo
a quo
entendeu ser necessária a tentativa de conciliação entre as partes (id. 225306686), a qual resultou inexitosa (id. 225306699).

A autora apresentou pedido de apreciação da medida liminar (id. 225307660).

O Magistrado da instância
de piso
determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (id. 225307661), tendo o
BANCO DO BRASIL S.A.
vindicado o julgamento antecipado da lide (id. 225307664). A autora, por
seu turno,
requereu a designação de audiência de instrução para sua oitiva (id. 225307666).

Na sequência, sobreveio sentença
que julgou
parcialmente
procedente o pedido inicia
l
, nos seguintes termos:

“(...)
Convém assinalar que o processo está apto a julgamento, eis que presente a hipótese

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo a necessidade de realização de outras

provas ou realização de audiência.

Ainda, cumpre salientar que, nos termos do art. 385 do CPC e da jurisprudência,

descabe à parte requerer seu próprio depoimento pessoal.
(...)

Assim, rejeito o pedido da autora.

DA PRELIMINAR

Inicialmente, postula o requerido o indeferimento da petição inicial, em razão de a parte autora não ter juntado aos autos prova de suas alegações.

Contudo, a preliminar confunde-se com o mérito, razão pela qual será analisada no

momento oportuno.

DO MÉRITO

No mérito, de plano, registro a natureza consumerista da relação estabelecida entre as

partes litigantes, âmbito em que a autora figura como consumidor e o requerido como fornecedor, a teor dos

artigos 2º, caput, e 3º, caput e §2º ambos do CDC.

A situação fático-jurídica, portanto, autoriza a facilitação da defesa dos direitos do

consumidor e acena para a possibilidade de inversão do ônus probatório, a teor do art.
373, § 1º, do CPC, e

art. 6º, inc. VIII, do CDC, que assim dispõem:
(...)

A existência de relação de consumo, no entanto, não enseja a aplicação automática da

medida processual de inversão do ônus probatório, muito menos exime o consumidor de produzir a

prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, em observância ao art. 373, inciso I, do CPC.

Fixada tal premissa, adentra-se no exame dos elementos ensejadores da

responsabilidade civil.

De elementar conhecimento que a responsabilidade civil extracontratual, também

conhecida como responsabilidade subjetiva, conforme dispõe o art. 186 do Código. Civil, é composta dos

seguintes elementos: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e dano.

Não menos cediço que a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços não é

subjetiva, mas sim objetiva, ou seja, independe da existência ou não de culpa, na forma do art. 14 do CDC,

bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre o evidente defeito do serviço prestado e dano

causado.

Trata-se da responsabilidade fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo

a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços,

tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa.

Esse dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, decorrendo a

responsabilidade do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de executar determinados

serviços.

Assim é também porque se aplicam à hipótese as regras da presunção de boa-fé

objetiva em relação ao consumidor e a inversão do ônus da prova, em virtude de a relação jurídica travada

entre as partes ser de natureza consumerista, inclusive como já pacificado perante o Colendo Superior

Tribunal de Justiça através da Súmula n° 297, compete ao requerido
ter
produzir prova
documental capaz de

demonstrar que, no presente caso concreto, não houve falha no serviço prestado por ela.

No caso dos autos, aplicando-se os institutos do Código de Defesa do Consumidor,

dentre eles a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do demandado, verifica-se que a

pretensão merece guarida.

Constata-se dos documentos juntados aos autos, que o nome da parte autora foi

negativado pelo requerido, em 1º/05/2017, por uma dívida do contrato de empréstimo nº 21/40244, no valor

de R$ 4.837,60 (quatro mil e oitocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos) (id. 47363480 – fl. 53).

Ocorre que o requerido, embora alegue que a parte autora efetuou o pagamento da

parcela de 2018 e não de 2017, não trouxe qualquer prova nesse sentido.

Assim, à deriva de comprovação da tese de defesa, e diante da demonstração pela

parte autora de que a parcela foi devidamente quitada em 30/03/2017 (id. 47363480 – fl. 49), é de se deferir

o pedido exordial, para que se declare a inexistência do débito objurgado.

No caso, resta caracterizado o defeito do serviço, portanto é objetiva a

responsabilidade da empresa reclamada, conforme previsão do artigo 14 do Código de Defesa do

Consumidor.

- Dano moral

À frente, no que diz com os
danos morais
, entendo caracterizados, na medida em

que a inscrição indevida do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Portanto, havendo a demonstração da indevida inscrição (id. 47363480 – fl. 55), é cabível a

condenação da parte ré ao pagamento de indenização a tal título.
(...)

Para o arbitramento do valor a ser fixado a título de indenização por dano moral, deve-se levar em conta que a
indenização há de ser proporcional ao dano sofrido e suficiente para repará-lo, conforme a sua extensão. (...)

Na hipótese, considero justa e, além disso, proporcional em razão da gravidade do dano, da natureza, do período em que o autor permaneceu com o seu nome negativado, bem como das circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, o valor da indenização arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

- Repetição em dobro do indébito

Por outro lado, consabido que a repetição em dobro do indébito somente é cabível quando comprovados o pagamento indevido e a má-fé do credor. (...)

Assim, considerando que no caso concreto não houve o pagamento indevido da cobrança realizada e nem foi comprovada a má-fé do requerido, não há falar em repetição em dobro do indébito.

- Consignação em pagamento

Por fim, quanto à consignação em pagamento da parcela referente ao ano de 2018,

conforme preceituam o artigo 335 do Código Civil c/c artigo 539 e seguintes do CPC, para o deferimento do

pedido de consignação, será indispensável a comprovação da relação obrigacional entre as partes, a sua

liquidez e a recusa injusta do credor em receber a quantia ofertada pelo devedor.

Assim, no presente caso, não é crível o deferimento da consignação pleiteada, ante a

ausência de comprovação nos autos da recusa do credor em receber a quantia ofertada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC,

para o fim de declarar a inexistência de débito referente à parcela do contrato de empréstimo nº21/40244,

vencida em 1º/04/2017, e condenar a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à

autora no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a

partir desta decisão, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (“A correção monetária do

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”), e juros de mora de 1% ao mês, a

partir do evento danoso, 19/08/2014.

O requerido deverá proceder à retirada da inscrição do nome da autora no cadastro de

inadimplentes, no prazo de 05 dias, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda não o tenha feito,

sob pena de configuração de crime de desobediência.

Em razão da sucumbência recíproca,
condeno ambas
ao pagamento das custas, na

proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 10% (dez por

cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, vedada a compensação, entretanto,

dado que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a

fluência do prazo de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.

(...)”
.
(id.
225307668
).

Irresignad
o
s,
ambos os litigantes
interpuseram recurso de apelação.

Em seu apelo,
ANA MARIA DE JESUS ALMEIDA

pretende
o reconhecimento da
“
consignação em pagamento
”
da parcela do
contrato de empréstimo n. 21/40244

relativa ao ano de 2018,
cujo valor foi depositado em sua conta corrente
antes do vencimento
da prestação
, assim como a
concessão dos benefícios da justiça gratuita
.

O
BANCO DO BRASIL S.A.
, por sua vez,
visa
à
reforma da sentença em questão,
apontando a inexistência de subsídios para embasar as pretensões da autora/recorrida.

Registra que em 2017 a autora/apelada efetuou o pagamento da parcela
do
contrato de empréstimo
referente ao ano de 2018, o que ocasionou atraso da
prestação
de 2017, gerando sua inclusão nos cadastros de restrição ao crédito
, de forma que, a seu ver, não praticou ilícito,

nem
houve qualquer falha ou irregularidade,
já que agiu no exercício regular de um direito, dada a existência de débito pendente.

Esclarece que incumbe aos órgãos de proteção ao crédito o envio das notificações de inclusão no cadastro de inadimplentes,
não cabendo a
responsabilidade
d
o banco a respeito.

Ademais, pleiteia que a parte contrária seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

Subsidiariamente, reivindica a diminuição do montante atribuído aos danos morais,
por considerar exacerbado,
e que seja determinada
“
a
devolução de forma simples
”
.

Pois bem.

1. Da Concessão dos Benefícios da Justiça Gratuita

Consoante a sistemática do Código de Processo Civil, a parte com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada, bastando, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais,
de acordo com a
previsão do art
.
98 do citado diploma legal.

Denota-se dos autos
que a autora/apelante juntou documento comprovando sua hipossuficiência (id. 225306678 - pág. 33)
,
a qual, inclusive, foi reconhecida pelo Juízo sentenciante
.

Assim, preenchidos os requisitos legais
e não observada alteração na situação financeira da recorrente que justifique a revogação da benesse,
a negativa da gratuidade configura
ria
obstáculo ilegítimo ao direito fundamental de acesso à Justiça (C
R
, art. 5º, XXXV).

Nessa esteira,
defiro
o benefício da
j
ustiça
g
ratuita em favor da
autora/a
pelante.

2. Do Recurso de ANA MARIA DE JESUS ALMEIDA

Após detida análise, constata-se que o apelo de
ANA MARIA DE JESUS ALMEIDA
merece ser acolhido.

De início, vale dizer que
,
embora
a
recorrente
postul
e
a “
consignação em pagamento
”
da parcela relativa ao ano de 2018 da Nota de Crédito Rural
n. 21/40244-2
, em verdade objetiva que o apelado dê por quitada a prestação
do empréstimo

com os valores que foram depositados em sua conta corrente
à época
,
o
que
se mostra devido.

Da Nota de Crédito Rural
n. 21/40244-2 (id. 225306678 - págs. 35/38), extrai-se que a autora se obrigou a pagar ao apelado sete prestações vencíveis em 01/04/2012, 01/04/2013, 01/04/2014, 01/04/2015, 01/04/2016, 01/04/2017 e 01/04/2018,
as quais
eram descontadas de sua conta corrente, a teor do que se observa dos
extratos juntados
ao feito
(id. 225306678 - págs. 41/
49)
.

Desse modo, havendo saldo disponível para saldar a dívida na data aprazada
(
01/04/2018)
, conforme comprovantes apresentados pela recorrente (id.

225306678 - pág. 51
e id. 225307675 - pág. 4
), deveria o banco
requerido
ter liquidado a
parcela correspondente ao ano de 2018
, o que deixou de efetuar
sem motivo plausível
, configurando falha na prestação do serviço e ensejando a responsabilização da instituição financeira,
nos termos d
o disposto no
art
.
14 do CDC
.

Destaca-se que a justificativa do banco apelado, segundo a qual a autora efetuou o pagamento das parcelas em ordem equivocada, não se mostra verossímil na medida em que, como dito, as prestações eram debitadas diretamente da conta corrente da apelante, somado ao fato de que não produziu qualquer
nesse sentido, tampouco de que o montante da parcela não estivesse disponível para débito
.

Portanto, incontroverso que o valor estava disponível para débito em conta na data de vencimento da parcela de 2018, deve-se considerar
que a autora se desincumbiu de sua obrigação, dando-se por quitada a Nota de Crédito Rural
n. 21/40244-2, já que a prestação com vencimento em 01/04/2018 era a última a ser adimplida.

Ademais, resta constatada a
boa-fé da requerente, que desde a propositura da ação manifestou interesse em
consignar em pagamento o valor da prestação relativa ao ano de 2018,
o que realizou em sua própria conta corrente, haja vista que as parcelas eram debitadas de forma automática pelo banco.

Dessa forma,
é de se concluir
que a
apelante

encontra-se
desonerada de qualquer obrigação remanescente referente à Nota de Crédito Rural
em questão
, impondo-se

o provimento de seu recurso
.

3. Do Recurso do BANCO DO BRASIL S.A.

De outro giro, o apelo interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
não comporta acolhimento
, uma vez que
a
falha na prestação do serviço e a
responsabilidade da instituição financeira restou sobejamente
comprovada
nos autos
.

Com efeito, evidenciado que a parcela do ano de 2017 foi devidamente paga
(id. 225306678 - pág. 49)
, e que a recorrida
cumpriu sua obrigação ao disponibilizar o saldo necessário para quitar a prestação
de 2018
, a
cobrança, assim como a
inclusão de seu nome nos
cadastros
de
restrição
ao crédito
,

foi
indevida
, emergindo o dever de indenizar por dano moral.

Frise-se que o apelante não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a regularidade do débito que gerou a inclusão do nome da autora/apelada no cadastro de inadimplentes, caracterizando ato ilícito
passível de indenização.

Repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput
e § 1º c/c art. 3º, § 2º, ambos do CDC e, como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários.

À vista disso
incide, no caso em exame, a teoria da responsabilidade objetiva, razão pela qual deve a instituição recorrente responder pelos danos
causados
ao consumidor, independentemente da configuração da culpa.

Necessário constar, ainda, ser patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in
re

ipsa
ou presumido.

A propósito, “
a inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova
” (TJMT, N.U 1002399-44.2021.8.11.0041, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023).

Destarte,
verificada a prática do ato ilícito pela instituição financeira,
já que
não havia inadimplência
par
a ensejar a inscrição do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, inequívoco o dever de indenizar
por parte do apelante
.

Nesse ponto, releva sublinhar que o dano moral, na espécie, não é resultante da ausência de
notificação sobre a inscrição da devedora no cadastro de proteção ao crédito, atribuição do órgão mantenedor (Súmula n. 359 do STJ)
, mas sim
da errônea negativação realizada pelo apelante, por dívida inexistente.

Igualmente, não prospera o
pleito
subsidiário
de diminuição da quantia dos danos morais arbitrados
.

De fato, para a fixação
do valor do
s
prejuízos extrapatrimoniais, há que se levar em conta as circunstâncias do caso concreto,
notadamente
as condições d
os litigantes
, o comportamento da parte e, principalmente, a dupla finalidade da reparação do dano moral.

Nesse sentir, d
eve-se

considerar, de um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, de outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Logo, considerados os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e a real configuração de dano moral, a condenação ao pagamento no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se escorreita
e consentânea com a realidade
da hipótese
.

Por fim, pelos argumentos delineados, inviável a condenação da autora/recorrida ao pagamento de honorários advocatícios.

4. Dispositivo

Em face do exposto,
conheço e

DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto
por
ANA MARIA DE JESUS ALMEIDA
, para
reconhecer como pagamento da prestação do ano de 2018 o valor disponibilizado pela autora em sua conta corrente na data prevista para débito da última parcela da Nota de Crédito Rural
n. 21/40244-2.

Por outro lado, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação manejado pelo
BANCO DO BRASIL
S.A.

Considerando que com o provimento de seu recurso a parte autora/apelante decaiu de parte mínima da pretensão deduzida na inicial, condeno o
BANCO DO BRASIL S.A.
ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência fixados na origem, os quais majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024